Tribunal: CARF
Processo: 13502.001145/2008-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.001145/2008-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.200 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de abril de 2021
Recorrente
PAULO ROBERTO LEAL DA CRUZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
ISENÇÃO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE.
a concessão de isenção por moléstia grave só merece ser deferida quando
presentes os três requisitos cumulativos indispensáveis para tanto, são eles: (i)
serem os rendimentos proventos de aposentadoria ou pensão; (ii) ser o
contribuinte portador de moléstia grave; e (iii) estar comprovada a moléstia
grave por laudo pericial emitido pelo serviço médico oficial, nos termos da
solução de consulta interna no 11 - Cosit, de 28/06/2012.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrado em 14 de janeiro de 2008, por meio
da qual exige-se do ora recorrente o valor de R$ 3.167,12, a título de IRPF suplementar,
exercício 2006, ano-calendário 2005, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais
diante de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica no valor de R$ 18.433,53.
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
alegando, em síntese, que:
a) é portador de moléstia grave, esclerose sistema progressiva, com diagnóstico
desde 12/01/1994;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.001145/2008-84
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.200 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13502.001145/2008-84

b) foi afastado das suas atividades em 2003, culminando em sua aposentadoria
em 2006;
c) deixou de cumprir com algumas obrigações, deixando de declarar seus
rendimentos provenientes d vínculo empregatício com o IPRAJ.

O Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i) laudo
médico (fls. 04 e 05); cópia do Diário do poder Judiciário (fls. 06); e (ii) laudo pericial (fls. 07).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo Recorrente, a 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador, proferiu o acórdão
de no 15-28.770 – 3a Turma da DRJ/SDR, julgando improcedente a impugnação por entender,
em síntese, que o Recorrente somente se aposentou em outubro de 2006, portanto, seus
rendimentos do trabalho assalariado de 2005, pagos pelo IPRAJ, não estão isentos do imposto de
renda.
Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que:
a) por desconhecer o direito a isenção, apresentou requerimento solicitando o
benefício ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia apenas em 20/06/2008. O
direito foi reconhecido e concedido apenas a partir da aposentaria;
b) o afastamento para tratamento de saúde corresponde ao período de 01/09/2003
a 11/10/2006, procedimento de acompanhamento médico exigido pelo
Tribunal de Justiça para concessão da aposentadoria por invalidez permanente.
O Recorrente instruiu seu recurso voluntário com a cópia do processo de isenção
do imposto de renda (fls. 50 a 75).

É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
Cinge-se a controvérsia sobre o reconhecimento do direito à isenção de IRPF em
razão da alegada condição de portador de moléstia grave quando da ocorrência do fato jurídico
tributário.
Como é sabido, a isenção aqui discutida encontra-se prescrita no art. 6o, XIV, da
Lei no 7.713/1988, com redação dada pela Lei no 11.052/2004, que assim dispõe:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.200 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13502.001145/2008-84

adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada
pela Lei no 11.052, de 2004)
Ademais disso, a legislação exige que a moléstia grave seja comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, Estados, Distrito Federal ou
Municípios. É o que dispõe o art. 30, da Lei no 9.250, de 26/12/1995:

Art. 30 – A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Assim, pode-se afirmar que a concessão de isenção por moléstia grave só merece
ser deferida quando presentes os três requisitos cumulativos indispensáveis para tanto, são eles:
(i) serem os rendimentos proventos de aposentadoria ou pensão; (ii) ser o contribuinte portador
de moléstia grave; e (iii) estar comprovada a moléstia grave por laudo pericial emitido pelo
serviço médico oficial, nos termos da solução de consulta interna no 11 – Cosit, de 28/06/2012.
Neste sentido, deve-se destacar que a súmula no 63 deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais estabelece as condições para o gozo da isenção do imposto de renda da
pessoa física portadora de moléstia grave, sendo certo que, para tanto, o interessado deve
demonstrar a existência de moléstia grave por meio da apresentação de laudo pericial emitido
por serviço médico oficial da União, Estados, Distrito Federal ou Municípios. Veja-se:

Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma,
reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios.
Por fim, com relação à aplicação da isenção no tempo, deve-se dizer que em se
tratando de moléstia grave pré-existente à emissão do laudo pericial, hipótese que – sempre de
acordo com o que alega o Recorrente – estaria presente no caso em questão, a data em que a
doença foi contraída precisa estar expressamente indicada no laudo pericial.
Se do laudo pericial não constar a data a partir da qual o contribuinte foi
diagnosticado com moléstia grave, será considerada a data da emissão do laudo, de acordo com o
que estabelece o art. 39, §5o, do RIR/99, que assim dispõe:

Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.200 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13502.001145/2008-84

III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.

Conforme ao que se verifica do caso em tela, mais precisamente do laudos
periciais de fls. 20 emitido pelo serviço médico oficial da Secretaria da Receita Federal em 2016
está atestado que o Recorrente é portador de esclerodermia difusa, patologia CID M34, sendo a
data de início da condição 1999.
Nota-se que a moléstia e acomete o ora Recorrente não está prevista no art. 6o,
XIV, da Lei no 7.713/1988. Sobre o rol previsto no referido enunciado prescritivo, cabe destacar
que o Supremo Tribunal de Justiça já firmou entendimento, na ocasião do julgamento do REsp
1116620/BA, pela sistemática de Recursos Repetitivos (tema 250), no sentido de que o referido
rol é taxativo. Veja-se:
O conteúdo normativo do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88, com as alterações promovidas
pela Lei 11.052/2004, é explícito em conceder o benefício fiscal em favor dos
aposentados portadores das seguintes moléstias graves:
moléstia profissional,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira,
hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de
Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados
avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação,
síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou
reforma. Por conseguinte, o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo (numerus
clausus), vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas.
Não são isentos do imposto de renda os proventos percebidos por aposentados
portadores de moléstias graves não elencadas no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88.

Por fim, verifica-se que o Recorrente não estava aposentado quando da ocorrência
do fato gerador, o que impede o reconhecimento da isenção por moléstia grave no caso em tela.
Portanto, não há como afastar o crédito tributário, tendo em vista que não houve a
incidência da norma de isenção invocada pelo ora Recorrente.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.200 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13502.001145/2008-84

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital